Tribunal: TJMT
Processo: 1010746-87.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010746-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOUZA FONSECA - CPF: 009.323.841-02 (PACIENTE), MM. Juízo da Vara Única de Itiquira (IMPETRADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (IMPETRANTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (IMPETRANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NILDO MARINHO FERREIRA - CPF: 432.946.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 002.764.881-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO LOPES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 970.264.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FALSIDADE IDEOLÓGICA
, USO DE DOCUMENTO FALSO E FRAUDE À LICITAÇÃO
–
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS TENTATIVA FRUSTADA DE CITAÇÃO POR EDITAL E SUSPENSÃO DO PROCESSO COMO FORMA DE GARANTIA DA
APLICAÇÃO DA LEI PENAL

–
PRESUNÇÃO DE FUGA - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL – ELIDIDO O FUNDAMENTO DO ATO CONSTRITIVO – JULGADOS STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

1.
A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (STJ, HC 520216/DF; HC 446.010/SP).

“
O que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”, ao passo que, “no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga” (STJ, RHC nº 49.989/PE).

“A revelia do acusado citado por edital, de per si, não gera a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, exclusivamente, a outorga da medida extrema, sob pena de se instituir espécie de prisão preventiva obrigatória em todos os casos em que se verificar a incidência do art. 366 do CPP [...]
”
. (TJMT, HC n. 9439/2014)”. (TJMT, HC 1014306-81.2017.8.11.0000)
.

2. Paciente que após a prisão foi citado pessoalmente e indicou endereço certo nos autos.
“Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço [...].” (TJMT, HC 1018569-88.2019.8.11.0000)
.

3. Liminar ratificada. Ordem
concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares
diversas desta
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara

Vistos,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Lauro Benedicto de Amorim Valim Franco, Morgana Kamila Freires da Silva, Marcelo
Angelo
de Macedo, em favor de Marco Antônio Souza Fonseca, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT),
pois foi
acusado pel
a prática d
os crimes previstos nos
arts
. 299,
caput
e 304, do Código Penal e artigos 93 e 96, incisos I, III e V, ambos da Lei n. 8.666/93, nos autos do Processo n. 0000345-72.2018.8.11.0027,
sendo
decret
ada
a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da aplicação da lei penal em razão de não ter sido encontrado para ser citado pessoalmente e após edital de citação frustrado e suspensão do processo, não compareceu
n
os autos ou constituiu advogado.

Em suas razões o impetrante informa que o paciente possui endereço
s
em Itiquira e Cuiabá, que possui ações judiciais tramitando na justiça e que seu endereço pode ser facilmente encontrado no
PJe
, sendo este declarado no processo em que sua prisão foi decretada. Alega desídia dos oficiais de justiça na tentativa de sua intimação, vez que a polícia em menos de um dia localizou o paciente nos endereços informados, bem como ainda que na cidade de Itiquira é pessoa de família conhecida e que
qualquer pessoa
poderia indicar seu paradeiro sem que a prisão fosse decretada
. Diz, ainda, que
a não localização para citação pessoal seria diferente de estar foragido ou
que estivesse tentando
frustrar a aplicação da lei penal.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja cessado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar
liberto
o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial (Id.
211119676)
acompanhada
dos documentos de
Ids
. 211119681, 211119682, 211119688, 211119686, 211119683, 211119691, 211119690, 211119693, 211124672, 211124675, 211124679, 211124681, 211124684, 211124687, 211124691, 211124694.

L
iminar deferida
parcialmente
(
I
d.
211159192
)
.

Informações prestadas pel
a autoridade
apontada
coatora
(
I
d.
212217158
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifest
ou
-se pela denegação da ordem (
I
d.
215606171
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara

Cuida-se
de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado pelos em favor de Marco Antônio Souza Fonseca, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT), nos autos do Processo n. 0000345-72.2018.8.11.0027, que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da aplicação da lei penal
,
em razão de o paciente não ter sido encontrado para ser citado pessoalment
e

mesmo
após edital de citação frustrado e
determinação de
suspensão do processo,
pois
não compare
ce
u

ou constituiu advogado

nos
autos
.

No caso versando verifico que a prisão do paciente foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão assim fundamentada:

(...) Segundo consta dos autos, o denunciado MARCO ANTONIO SOUZA FONSECA encontra-se em local incerto e não sabido.

Nesta senda, DETERMINO a citação por edital do acusado MARCO ANTONIO SOUZA FONSECA, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.

Caso, citado por edital, o réu não compareça nem constitua advogado, DETERMINO, independente de nova conclusão, a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, apenas em relação ao acusado MARCO ANTONIO SOUZA FONSECA.

(...)

Prisão preventiva

De fato, o pedido de prisão preventiva apresentado pelo Ministério Público merece acolhimento, uma vez que acusado MARCO ANTONIO SOUZA FONSECA se evadiu do distrito da culpa sabendo da responsabilização que os atos praticados ensejariam. Sobre o tema, confira-se:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CITAÇÃO POR EDITAL INFRUTÍFERA – PACIENTE QUE MUDOU DE ENDEREÇO SEM INFORMAR AO JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA. A mudança de endereço sem informar ao juízo, provocando a frustração da citação e a suspensão do processo, evidencia a tentativa de frustrar a aplicação da lei penal. Ordem denegada.” (TJMT - N.U 1018952-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020).

“HABEAS CORPUS – FURTOS SIMPLES E QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PACIENTE QUE CITADO POR EDITAL NÃO APRESENTOU DEFESA PRELIMINAR E NEM CONSTITUIU ADVOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – 1) ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ARTIGO 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE FORAGIU DO DISTRITO DA CULPA, APÓS O COMETIMENTO DOS DELITOS E ASSIM PERMANECEU POR QUASE SEIS ANOS, SENDO ENCONTRADO BEM LONGE DO FORO PROCESSANTE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2) FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – 3) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – 4) ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em falta de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se demonstrada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, e para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o acusado fugiu do distrito da culpa, estando desaparecido desde o ano de 2015, somente sendo encontrado ao ser preso na Comarca de Grajaú/MA, ou seja, bem longe do foro processante, na data de 14/07/2021, de modo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar. 2. Não há como se acolher a tese de falta de contemporaneidade do decreto cautelar, sobretudo porque o paciente permaneceu desaparecido muitos anos, de modo que este não pode se locupletar do tempo em que ficou deliberadamente foragido. Deste modo, persisti a necessidade da custódia como forma de garantir a aplicação da lei e a regularidade dos trabalhos judiciais. 3. Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. 4. Ordem denegada.” (TJMT - N.U 1014132-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021,
Publicado
no DJE 20/09/2021).

Com efeito, a decretação da prisão preventiva é medida excepcional que somente tem cabimento quando presentes os requisitos clássicos dos provimentos cautelares, a saber, o fumus boni iuris e periculum in mora.

O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação fumus
commissi
delicti, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a demonstração dos indícios suficientes da sua autoria.

Dê sua vez, o segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (periculum
libertatis
), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva, a saber, quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É certo que, nos presentes autos, há elementos idôneos ao convencimento da existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, motivo pelo qual se tem por verificado o fumus
commissi
delicti, enquanto um dos pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Presente, ainda, o periculum
libertatis
, na medida em que a determinação do encarceramento do réu se mostra indispensável para assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva do réu MARCO ANTONIO SOUZA FONSECA. (...)

(Id. 143698191 do NU 0000345-72.2018.8.11.0027).

Conforme se extrai da decisão abjurgada, após a citação editalícia frustrada do paciente, a prisão preventiva foi decretada para garantir a aplicação da lei penal, em razão de estar ele supostamente em local incerto e não sabido.

Uma vez que o fundamento que alicerçou a decretação da prisão cautelar do paciente, qual seja, assegurar a aplicação da lei penal por estar ele em lugar certo e não sabido, não mais subsiste, já que foi facilmente encontrado pela polícia
, porém não teria sido
pelo oficial de justiça,
bem como
informo
u
seus endereços nos autos, a revogação do édito é de rigor (art. 316
,
do CPP).

A
prisão preventiva decorrente de não localização de acusado após citação editalícia e suspensão do processo
,
não implica em presunção de fuga para decretação do édito constritivo sem outras fundamentações.

Nesse sentido a lição dos doutrinadores sobre o tema:

“
(...)
não se pode extrair da ressalva constante do art. 366, relativamente à possibilidade de decretação da prisão preventiva, qualquer conclusão acerca de suposta autorização para a decretação automática da prisão preventiva, como mera decorrência da citação por edital. É dizer: não ter sido encontrado o réu não significa, necessariamente, que ele ofereça risco à aplicação da Lei penal
(art. 312 do CPP)" (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 15ª.ed. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2023, p. 1087)

(grifos meus).

“(....) O art. 366 do CPP não criou hipótese de prisão preventiva obrigatória. Como se depreende da própria redação do caput do art. 366 do CPP, a decretação da prisão preventiva está subordinada à presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II). Ademais, também deve ser observado o quanto previsto no art. 313 do CPP. Destarte, mesmo que o acusado não atenda ao chamado judicial, deixando de comparecer e constituir advogado, sua prisão cautelar somente poderá ser decretada caso esteja presente uma das hipóteses elencadas no art. 312 do CPP.
Em síntese,
a
revelia do acusado citado por edital não gera, por si só, a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação
da
lei penal, não justificando, isoladamente, a decretação da prisão preventiva
”

(
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de PROCESSO PENAL - volume único. 13ª.ed. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024, p. 1298)

(grifos meus).

No mesmo sentido a pacífica jurisprudência do STJ indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CITAÇÃO EDITALÍCIA FRUSTRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A decretação de prisão preventiva em caso de citação editalícia frustrada, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, não é automática.

2. Pacífica jurisprudência desta Corte indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar.

3. As instâncias de origem não indicaram elementos concretos que pudessem justificar a medida extrema, o que evidencia ausência de fundamentação do decreto prisional.

4. Agravo regimental provido.

(STJ
AgRg
no RHC n. 170.036/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 5/12/2023.) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. ART. 366 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA. ANTECEDENTE ANTIGO. CAUTELAS PESSOAIS MENOS SEVERAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido" (HC n. 579.776/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
de 4/9/2020.)

2. Hipótese em que os atos atribuídos ao
acusado
foram praticados sem o emprego de violência e o cumprimento do mandado de busca e apreensão não levou à arrecadação de quaisquer bens ilícitos.

3. O fato de o réu haver sido preso pelo crime de contrabando, em 2018, não é hábil, em juízo de proporcionalidade, a dar ensejo à sua cautela máxima, sobretudo se a sentença superveniente, por infração ao art. 334-A do Código Penal, sequer desencadeou o cumprimento de pena privativa de liberdade. Ao revés, há razoabilidade na eleição, pela autoridade judiciária, de medidas alternativas ao cárcere processual, como meio bastante e cabível para obter o mesmo resultado - a proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos onerosa.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ
AgRg
no HC n. 826.352/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
julgado em 8/4/2024
,
DJe
de 11/4/2024.) (grifos meus).

Corroborando tal entendimento é o escólio deste egrégio sodalício:

HABEAS CORPUS – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE LIBERDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - INFORMAÇÃO DO JUÍZO - CONSULTA PÚBLICA AO SISTEMA PJE – DEFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA - ARESTO DO TJMT – PRESUNÇÃO DE FUGA, PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL – ELIDIDO O FUNDAMENTO DO ATO CONSTRITIVO – JULGADOS STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. “Impõe-se o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado” (TJMT, HC nº 97950/2013).
A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (STJ, HC 520216/DF; HC 446.010/SP). “O que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”, ao passo que, “no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga” (STJ, RHC nº 49.989/PE). “A revelia do acusado citado por edital, de per si, não gera a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, exclusivamente, a outorga da medida extrema, sob pena de se instituir espécie de prisão preventiva obrigatória em todos os casos em que se verificar a incidência do art. 366 do CPP [...]. (TJMT, HC n. 9439/2014)”. (TJMT, HC 1014306-81.2017.8.11.0000) “Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço [...].” (TJMT, HC 1018569-88.2019.8.11.0000
) “
Nesse quadro, inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, motivo pelo qual impõe-se a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal” (TJMT, HC 1008177-21.2021.8.11.0000). Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
(N.U 1020084-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023) (grifos meus).

Urge consignar que o argumento da necessidade da decretação da prisão preventiva como forma de garantir a aplicação da lei penal não
é clara
no caso em apreço, pois o paciente informou seu endereço atualizado
nos autos e foi citado, podendo ser encontrado com facilidade, pois há nos autos e
em outras ações que tramitam no
P
Je
,

seu endereço atualizado.

Vale ressaltar
,
ainda, que apesar de restarem frustradas as tentativas de citação do acusado
desde
10/05/2018
,
a p
risão preventiva foi decretada em
15/04/2024
e o paciente preso em 16/04/2024,
o que infelizmente demonstra que o
E
stado
, por meio
da polícia
,
consegue facilmente localizar as
pessoas enquanto o sistema de justiça não teve a mesma agilidade
.

Assim, além da presunção de fuga ser rechaçada pela doutrina e jurisprudência nos casos de citação editalícia, não pode ser o paciente penalizado pela
eventual ineficácia judicial, ainda mais quando a consequência disso
é a constrição do paciente.

Ademais, no caso em tela entendo que
a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam
suficientes para tutelar a aplicação da lei penal (art. 282, I e II, §

6º
,
do CPP), sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
e dos tribunais superiores
, deve
ser mantida
a liberdade

do
paciente
.

Com essas considerações,
em
disso
nância com parecer ministerial,

r
atifico a liminar para conceder
a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024